Tribunal: TJSP
Processo: 2191706-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a detração penal, autorização para trabalho externo e cumprimento da pena em regime domiciliar. Discussão, ainda, sobre o conteúdo da sentença condenatória já transitada em julgado, confirmada por este E. Tribunal, postulando a revisão da dosimetria da pena. Impossibilidade de reexame do mérito da ação penal de origem pela via estreita do habeas

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a detração penal, autorização para trabalho externo e cumprimento da pena em regime domiciliar. Discussão, ainda, sobre o conteúdo da sentença condenatória já transitada em julgado, confirmada por este E. Tribunal, postulando a revisão da dosimetria da pena. Impossibilidade de reexame do mérito da ação penal de origem pela via estreita do habeas corpus, devendo o paciente buscar a via apropriada ao questionamento da coisa julgada que, por ora, deve prevalecer. Possibilidade, contudo, de concessão excepcional da prisão domiciliar. Paciente que cumpre pena em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática de dois crimes de violação de direito autoral e um delito de descaminho, com TCP previsto para 01.03.2024 e preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime prisional aberto em data muito próxima (12.06.2020). Bom comportamento carcerário, ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça a pessoa e, especialmente, situação peculiar e alarmante causada pela pandemia da COVID-19 que permitem a excepcional concessão de prisão domiciliar no caso concreto. Ordem parcialmente concedida.